Tribunal: CARF
Processo: 15504.724365/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724365/2012-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-008.305 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Embargante
GERDAU AÇOMINAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
EMBARGOS
INOMINADOS.
FUNÇÃO
DO
INSTRUMENTO.
HIPÓTESES. ARTIGO 66 DO RICARF. CABIMENTO.
De acordo com o artigo 66 do RICARF, no caso de embargos inominados o
que se busca é a correção de inexatidão material, devida a lapso manifesto, e de
erros de escrita ou de cálculo. Portanto, trata-se de instrumento para correção
questões objetivas, sobre as quais não pairam dúvidas. Até a edição do Decreto
no 7.574, de 2011, tais correções podiam ser promovidas por meio de despacho
do Presidente da Câmara. Entretanto, após o referido decreto, que em seu
artigo 67 determina que as inexatidões materiais deverão ser corrigidas
"mediante a prolação de um novo acórdão", houve uma integração ao conteúdo
dos artigos 31 e 32 do Decreto 70.235/72, devendo ser prolatado novo
julgamento Colegiado para a correção de tais pontos.
Dessarte, trata-se de instrumento que pode ser manejado para corrigir a redação
do Acórdão referente às glosas a serem considerados canceladas no julgamento
de recurso voluntário, situação de lapso manifesto constatada pelo Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte e, na parte conhecida, acolher os embargos conhecidos e julgados como inominados,
relativamente às inexatidões materiais, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724365/2012-71
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724365/2012-71

convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte, sob os
pressupostos de omissão, contradição e erro material no Acórdão embargado.
No julgamento do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte, mediante o
Acórdão no 3402-004.344, de relatoria do Conselheiro Jorge Freire, para o qual fui designada
como Redatora do voto vencedor, este Colegiado negou provimento ao recurso de ofício e deu
parcial provimento ao recurso voluntário, com julgamento pautado na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de processo de iniciativa da Administração Tributária, cabe ao
fisco o ônus da prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
INSUMO. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
“insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializalizados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto
sobre a renda (IRPJ), abrangendo os “bens” e “serviços” que integram o custo
de produção.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CUSTO DE
PRODUÇÃO. MINERAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO. PIS. COFINS.
Estão aptos a gerar crédito das Contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de mineração e industrialização de produtos siderúrgicos e
metalúrgicos, passíveis de enquadramento como custos de produção.
Recursos de ofício negado. Recurso voluntário parcialmente provido.
Diante do referido julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso
especial, que ensejou o Despacho de Admissibilidade, fls. 1.335/1.340, com seguimento total.
Como bem delineado pelo despacho de admissibilidade, a Embargante,
cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 29/11/2018 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem à fl. 1.346), opôs em 07/12/2018 os presentes Embargos (Fls. 1.350/1.358).
Alegou a Embargante a existência de vícios no Acórdão embargado, nos seguintes
tópicos:
1. Obscuridade - "Frete de insumos importados e entre empresas" (Chave 8)
2. Obscuridade - "Serviços de pinturas industriais em equipamentos, estruturas e
edificações industriais e equipamentos utilizados diretamente na produção de bens
destinados à venda" (chave 17)
3. Contradição - "Frete de produtos não identificados" (frete de matéria prima);
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724365/2012-71

4. Omissão - não analisado o direito ao crédito das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03
sobre "Frete de insumos importados".
5. Erro material - Outros bens e serviços constantes do item 2.6 do voto-vista (deveria
ser 2.4).
Requereu o conhecimento dos embargos, defendendo sua tempestividade, bem
como o seu acolhimento para que os vícios fossem supridos, com atribuição de efeitos
infringentes ao recurso manejado.
A conclusão do despacho de admissibilidade (fls 1401 a 1409), depois de analisar
ponto a ponto as alegações da Embargante, foi a seguinte:
Isso posto, com fundamento no § 3o do art. 65 do RICARF art. 65, do Anexo II, do
RICARF,
aprovado
pela
Portaria
MF
no
343,
de
2015,
CONHEÇO
PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, em razão
de sua intempestividade, e na parte conhecida, com fundamento no art. 66, do Anexo II,
do RICARF, acolho os embargos, apenas no que tange à inexatidão material referente:
1) ao subitem indicado no voto vencedor (2.4) e não (2.6);
2) aos serviços de pinturas industriais em equipamentos, estruturas e edificações
industriais, que embora não constem do quadro 2, fls.608/615, constam no resultado do
acórdão, de recurso voluntário negado.
Encaminhe-se à Unidade de Origem, para ciência ao sujeito passivo do presente
despacho, bem como para a adoção das demais providências de sua alçada, inclusive
cobrança, se for o caso, alertando para a impossibilidade de interposição de eventual
Recurso Especial, conforme o § 5o, do art. 65, do Anexo II, do RICARF.
Após, encaminhe-se ao CARF, para distribuição à Conselheira Relatora, Thais De
Laurentiis Galkowicz, integrante da Turma que prolatou o acórdão, para inclusão em
pauta de julgamento, com proposta de correção da inexatidão material acima
mencionada, visto que o Relator originário não mais integra a Turma que prolatou o
acórdão embargado.
Inconformada com o conhecimento apenas parcial de sua peça, a Embargante
apresentou manifestação denominada “recurso hierárquico” de fls 1451 a 1460, na qual insiste na
tempestividade dos embargos de declaração anteriormente manejados.
Por despacho (fls 1463 e 1464) a Presidência do CARF não conheceu da referido
“recurso hierárquico”, sob o argumento de que inexiste previsão legal que lhe dê fundamento.
Por fim, determinou fosse dada ciência à Contribuinte e, ato contínuo, os autos fossem remetidos
a essa Relatora para inclusão em pauta e julgamento unicamente das questões atinentes a
inexatidões materiais indicadas no Despacho de Admissibilidade de fls 1401-1409.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724365/2012-71

De acordo com o despacho de admissibilidade (fls 1401-1409), confirmado por
despacho da Presidência (fls 1463 e 1464), os Embargos de Declaração são intempestivos e só
devem ser conhecidos em relação às inexatidões materiais apontadas pela Embargante.
Conforme preceitua o § 3o do art. 65 do do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, é de fato atribuição do Presidente de Turma, monocraticamente, a
averiguação da tempestividade dos aclaratórios, de modo que não cabe a esse Colegiado rever tal
posicionamento.
Assim, passo ao mérito.
A primeira inexatidão material diz respeito à menção ao tópico “2.6” no Acórdão
Embargado, a qual estaria equivocada.
De fato, no voto vencedor conta o seguinte trecho:
2.4. Bens e serviços relacionados às atividades minerais: Transporte de matérias primas
entre estabelecimentos; Serviços de estiva de matérias-primas; Serviços de transporte
e/ou pesagem de matérias-primas; Serviços de movimentação, estocagem, carregamento
e transbordo de minério de ferro; Serviços de remoção de matéria-prima estéril
vinculada ao processo de mineração; Serviços de sondagem de minério de ferro para a
fabricação ou produção de bens destinados a vendas
Salta aos olhos que todos os serviços glosados nesse grupo são gastos intrínsecos e
necessários à atividade de mineração.
Dessarte, assiste razão à Embargante quando levanta que erroneamente constou do
Acórdão vencedor que “Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso para reverter a glosa
dos materiais de embalagem e materiais de embalagem para transporte; materiais utilizados na
identificação, acondicionamento e movimentação interna, e outros bens e serviços constantes no
item 2.6 do voto-vista. Vencido o relator, Jorge Freire. Designada redatora a Conselheira Thais
de Laurentiis para o voto vencedor;”
O item 2.6. não existe no Voto vencedor. Ademais o item 2.4. refere-se
justamente aos “outros bens e serviços” mencionados no trecho acima colacionado, como bem
percebeu o despacho de admissibilidade da Presidência. Provavelmente o momento de renumerar
os itens na formalização do voto vencedor resultou no equívoco em questão, o qual deve ser
saneado.
O segundo erro material destacado pela Embargante foi precisamente apontado
em fls 1407:
Argui o Embargante:
“II - OBSCURIDADE - "Serviços de pinturas industriais em equipamentos,
estruturas e edificações industriais e equipamentos utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda" (chave 17)
12.Ao negar provimento ao recurso voluntário em relação aos grupos
"materiais utilizados na manutenção de instalações industriais" e "serviços de
manutenção e conservação e construção de instalações industriais", também o
fez para os "serviços de pinturas industriais em equipamentos, estruturas e
edificações".
13.Ocorre que este último grupo ("serviços de pinturas ....") não era objeto do
recurso voluntário (como demonstra o índice das glosas ali tratadas, fl. 739).
14.Isso porque, na diligência que precedeu o julgamento em primeira
instância (fls.597 - 606), a Fiscalização reviu os lançamentos, reclassificando
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724365/2012-71

os três grupos antes referidos em dois: (i) os empregados em máquinas e
equipamentos e (ii) os empregados em edificações ou benfeitorias em imóveis.
Ato contínuo, expurgou as glosas,.referentes às aquisições empregadas em
máquinas/equipamentos (i), entre elas as relativas a "pinturas industriais
..."prestadas pelo fornecedor Cikel Logística e Serviços Ltda., porque
empregadas em equipamentos utilizados na produção.(grifos não originais).
15.É o que se comprova comparando-se o Quadro 2 original (fls. 63-66) com o
Quadro 2 retificado (608-615); bem como o Quadro 3 original (fls. 67-268)
com o Quadro 3 i'v;'retificado (arquivo não paginável). Assim, muito embora o
acórdão da DRJ tenha consignado o nome do grupo "pinturas industriais ...."
no corpo do voto (fls. 677-678), acatou os expurgos da Fiscalização, inclusive
quanto aos serviços de "pintura industrial limitando-se a julgar as glosas que
haviam sido mantidas, como bem retrata a ementa do julgado (fl. 646).”
Assiste razão à Embargante, como a seguir explicitado:
Termo de Verificação Fiscal, fl.63 ( antes da retificação pela fiscalização):
Os serviços de pinturas industriais em equipamentos, estruturas e edificações industriais
estão entre os itens glosados.

Demonstrativo Mensal por Item Glosado (Retificado), fls.608/615:
Referidos serviços de pinturas industriais em equipamentos, estruturas e edificações
industriais não estão no quadro 2 (retificado).

Excertos do acórdão embargado:
“Materiais utilizados na manutenção de instalações industriais; serviços de
manutenção e conservação e construção de instalações industriais; serviços de
pinturas industriais em equipamentos, estruturas e edificações industriais e
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724365/2012-71

equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados a
venda:(grifos originais)
Tais créditos glosados foram calculados sobre gastos relacionados à
manutenção e conservação de equipamentos, máquinas e mesmo das
instalações da empresa.
Como admite a própria autoridade fiscal, em seu Relato elaborado em resposta
à diligência realizada, os materiais ou serviços empregados na
manutenção/conservação de máquinas e equipamentos utilizados na atividade
produtiva da empresa são enquadrados como insumos, podendo ter seus
créditos deduzidos na apuração do PIS e da Cofins, nos termos do art. 3o, II,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Dessa forma, a autoridade fiscal reclassificou os bens e serviços de acordo com
as informações prestadas pela própria contribuinte, a qual foi intimada a
separar os que foram empregados em máquinas ou equipamentos utilizados na
atividade produtiva da empresa daqueles empregados em edificações ou
benfeitorias em imóveis utilizados naquela atividade.
Em seguida, a fiscalização expurgou das glosas os valores dos créditos
relativos aos bens e serviços empregados em máquinas ou equipamentos
utilizados na atividade produtiva da empresa. Consequentemente, em relação
aos bens e serviços assim classificados pela própria impugnante, foi acatada a
alegação pela própria fiscalização como insumos aplicados em sua atividade
produtiva.”
Embora esteja consignado nos fundamentos do acórdão o resultado do Relatório Fiscal,
fls.597/606, constou no acórdão o seguinte resultado:
“Por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário em relação aos
seguintes itens: materiais utilizados na manutenção de instalações industriais; serviços
de manutenção e conservação e construção de instalações industriais; serviços de
pinturas industriais em equipamentos, estruturas e edificações industriais e
equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados a venda; serviços
de peação, escoreamento e estiva de produtos destinados a venda; serviços de transporte
de produtos destinados a venda; serviços de infraestrutura para a movimentação de
produtos siderúrgicos destinados a venda e aluguéis de caminhões;(grifos não
originais).”
Dessarte, também aqui imperioso reconhecer o erro na redação do Acórdão
Embargado, quando mencionou “"serviços de pinturas industriais em equipamentos, estruturas e
edificações" como objeto de negativa de provimento.
Assim, está claro que esta relatora equivocou-se nos citados momentos.
Constatados tais equívocos, vêm a julgamento os embargos de declaração, que devem ser
apreciados e julgados como embargos inominados. Explico.
Vejamos o teor do artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que disciplina tais embargos:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Do texto supra transcrito constata-se que, no caso de embargos inominados, o que
se busca é a correção de inexatidão material, devida a lapso manifesto, e de erros de escrita ou de
cálculo. Portanto, trata-se de instrumento para correção questões objetivas, sobre as quais não
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724365/2012-71

pairam dúvidas. Até a edição do Decreto no 7.574, de 2011, tais correções podiam ser
promovidas por meio de despacho do Presidente da Câmara. Entretanto, após a edição do
referido decreto, que em seu artigo 67 determina as inexatidões materiais deverão ser corrigidas
"mediante a prolação de um novo acórdão", houve uma integração ao conteúdo dos artigos 31 e
32 do Decreto 70.235/72, devendo ser prolatado novo julgamento do Colegiado para a correção
de tais pontos.
Quotidianamente vemos a utilização dos embargos inominados pra os fins que lhe
são próprios no CARF, como a adequação da ementa ao conteúdo do acórdão; a correção de
determinados números que foram objeto de erros de digitação; dentre outros.
No presente caso o que se busca é justamente um dos fins a que se destinam os
embargos inominados: sanar lapso manifesto constatado nos autos, qual seja, a correção de erros
materiais na redação do Acórdão embargado.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente e, na parte
conhecida, acolher os embargos - conhecidos e julgados como inominados -, relativamente às
inexatidões materiais, para que seja corrigido o Acórdão 3402-004.344, o qual deve ter lido com
a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício.
Por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário em relação aos
seguintes itens: materiais utilizados na manutenção de instalações industriais; serviços
de manutenção e conservação e construção de instalações industriais; serviços de
peação, escoreamento e estiva de produtos destinados a venda; serviços de transporte de
produtos destinados a venda; serviços de infraestrutura para a movimentação de
produtos siderúrgicos destinados a venda e aluguéis de caminhões;
Por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para reverter as glosas
referente aos gastos com fretes de vendas de produtos acabados, erroneamente glosados
pela fiscalização como sucata (conforme planilha de fl. 1196), conforme demonstrado
no voto-vista;
Por voto de qualidade, em negar provimento à reversão dos fretes nacionais de insumos
importados e entre empresas, em relação aos fretes relativos a produtos não
identificados, assim como em relação a treinamentos sobre o funcionamento de
equipamento da área industrial, tais como alto forno e laminação. Vencidos os
Conselheiros Diego Ribeiro, Thais De Laurentiis, Maysa Pittondo e Carlos Daniel Neto.
A Conselheira Thais De Laurentiis apresentou declaração de voto.
Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso para reverter a glosa dos materiais
de embalagem e materiais de embalagem para transporte; materiais utilizados na
identificação, acondicionamento e movimentação interna, e outros bens e serviços
constantes no item 2.4 do voto-vista. Vencido o relator, Jorge Freire. Designada
redatora a Conselheira Thais de Laurentiis para o voto vencedor;
Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso para reverter à glosa dos serviços
de sondagem de minério de ferro para a fabricação ou produção de bens destinados a
vendas. Vencidos Jorge Freire, Maria Aparecida e Pedro Bispo. Designada redatora a
Conselheira Thais de Laurentiis para o voto vencedor;
Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso para reverter a glosa em relação aos
serviços de tratamento de resíduos industriais e serviços de transporte de resíduos
industriais. Vencido o Conselheiro Jorge Freire. Designada redatora a Conselheira Thais
de Laurentiis para o voto vencedor.
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724365/2012-71

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital